Tribunal: TJDFT
Processo: 0710003-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOVO JULGAMENTO. ACÓRDÃO ANTERIOR CASSADO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. LIMITE DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 792/STF. DISTINGUISHING. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF. APLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. DECISÃO PROFERIDA NO RE 1.491.414. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Reexame do agravo de instrumento em razão da determinação do Supremo Tribunal Federal, que cassou o acórdão anterior proferido nos autos.
2. O STF, ao apreciar o Tema 792 (RE 729.107), com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
3. O entendimento que prevalece na Corte Suprema é no sentido da inaplicabilidade da tese supracitada aos casos nos quais se discutem os efeitos da Lei Distrital 6.618/2020, que majorou o teto para expedição de requisição de pequeno valor para vinte salários mínimos.
4. Em respeito às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência, à luz dos arts. 926 e 927 do CPC, deve ser aplicada no caso concreto a orientação jurisprudencial do STF, realizando-se o distinguishing entre a situação analisada e o paradigma objeto do Tema de Repercussão Geral 792, a fim de reconhecer a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 6.618/2020.
5. O Conselho Especial do TJDFT, no julgamento da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, declarou a inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020. Recentemente, nos autos do RE 1.491.414, o STF, por unanimidade, deu provimento ao recurso para declarar a constitucionalidade da referida Lei (RE 1.491.414/DF. Plenário. Ministro Relator Flávio Dino. Data do Julgamento: 1o/7/2024. DJE divulgado em 11/7/2024, publicado em 12/7/2024).
6. Ainda que não tenha ocorrido trânsito em julgado, deve ser observada a autoridade da decisão proferida pela Corte Suprema, responsável por guardar o texto constitucional, conforme o art. 102, caput, da CF.
7. Recurso conhecido e provido.